Tribunal: TJSP
Processo: 1046860-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONEXÃO – Condomínio que, por meio do presente 'mandamus', busca anular autos de fiscalização da Municipalidade e impedir que fosse retirado o portão de fechamento da rua onde estão localizadas diversas residências do loteamento – Ação declaratória anteriormente ajuizada pela impetrante que também busca a manutenção do fechamento da rua onde estão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONEXÃO – Condomínio que, por meio do presente 'mandamus', busca anular autos de fiscalização da Municipalidade e impedir que fosse retirado o portão de fechamento da rua onde estão localizadas diversas residências do loteamento – Ação declaratória anteriormente ajuizada pela impetrante que também busca a manutenção do fechamento da rua onde estão localizadas suas residências – Conexão caracterizada – Inteligência do art. 55, 'caput' e § 1o, do CPC – Sentenciamento do mandado de segurança que não impede a reunião das ações – Sentença anulada, com determinação.